Tribunal: STF
Processo: ARE 1389843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. fraude à licitação. julgamento virtual. discordância. Ausência de sustentação oral. Inafastabilidade da jurisdição. Falta de prequestionamento. Enunciado nº 282 da Súmula do STF. Alegações de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660). Matéria infraconstitucional. Condenação pelo delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666, de 1993. Inexistência de abolitio criminis. Continuidade normativo-típica com o art. 337-E do Código Penal. Indevido reexame fático-probatório (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Acordo de não persecução penal rejeitado pela PGR. Perda do objeto. Reconhecimento da prescrição. Pedido não formulado ao juízo de origem. Indeferimento. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em processo criminal, no qual se alegava nulidade de julgamento de embargos infringentes por ausência de intimação para manifestação acerca da inclusão em sessão virtual e de apreciação de pedido de sustentação oral.



    2. A defesa articulou haver violação ao art. 5º, incs. XXXV e XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. Subsidiariamente, pretendia fosse reconhecida abolitio criminis, pela alteração do tipo penal ao qual foi condenado e oportunizado o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.



    3. Em petição superveniente, requer reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    II. Questão em discussão



    4. Há cinco questões em discussão verificar se: (i) quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade da jurisdição), houve prequestionamento expresso; (ii) quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), havia repercussão geral da matéria; (iii) caberia oferta de ANPP; (iv) se teria havido abolitio criminis; e (v) seria possível apreciar pedido superveniente de prescrição da pretensão punitiva.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal entende que o prequestionamento implícito é inadmissível, exigindo-se que a matéria constitucional tenha sido expressamente analisada pelo Tribunal de origem.



    6. A controvérsia foi apreciada exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional, sem enfoque constitucional de inafastabilidade da jurisdição, o que evidencia ausência de prequestionamento, incidindo o enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    7. A jurisprudência deste Tribunal no sentido de que inexiste repercussão geral quando a matéria depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, como é o caso da discordância do julgamento em sessão virtual e negativa de sustentação oral.



    8. Ademais, esta Corte também tem compreensão firme no sentido de que a ausência ou indeferimento de sustentação oral não gera nulidade do processo.



    9. Inexiste abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei nº 8.666, de 1993, pela substituição do tipo penal do art. 337-E, do CP pela Lei nº 14.133, de 2023, caracterizando-se a assim chamada continuidade normativo-típica do delito. A par desse aspecto, para se chegar à conclusão diversa, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (enunciado nº 279 da Súmula do STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário.



    10. Com a recusa devidamente motivada ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pela Procuradoria-Geral da República, foi prejudicado o recurso, nesse ponto.



    11. A alegação superveniente e per saltum de prescrição da pretensão punitiva é inviável nesta etapa recursal, não havendo impedimento para que seja analisada pelo Juízo de origem, mais próximo aos elementos objetivos necessários ao exame.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental ao qual se nega provimento.